Tribunal: CARF
Processo: 11075.721711/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009, 2010, 2011
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11075.721711/2012-14
ACÓRDÃO
2101-003.470 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENATA FONSECA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009, 2010, 2011
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.470 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721711/2012-14
2
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1653/1680) interposto por RENATA FONSECA
DA SILVA em face do Acórdão no. 12-100.708 (e-fls.1686/1698), que julgou a Impugnação
improcedente, mantendo a exigência fiscal.
A contribuinte respondeu ao processo de fiscalização e a autoridade lançadora
promoveu a intimação de outras pessoas físicas e jurídicas envolvidas.
O Auto de Infração foi lavrado para lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física dos anos calendários 2008, 2009 e 2010, exercícios 2009, 2010 e 2011, em razão da
constatação da seguinte infração: omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados
em contas de depósito ou de investimento, mantidas em instituições financeiras ,em relação aos
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.470 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721711/2012-14
3
quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Cientificada do lançamento pela via postal em 01/11/2012 (Aviso de Recebimento
de e-fls. 1464), a ora recorrente protocolou a impugnação em 30/11/2012 (e-fls.1449/1461),
acompanhada pelos documentos de e-fls.1505/1647, com os seguintes argumentos resumidos
pela decisão de piso:
- Que foi intimada inicialmente por meio do Termo de Intimação Fiscal n.01/2012
a comprovar a origem de 116 depósitos bancários efetuados nas contas correntes
do Banco Real e que apresentou, após prorrogação de prazo, farta documentação,
conforme reconheceu a Fiscalização.
- Que foi novamente intimada, por meio do Termo de Intimação Fiscal n.02/2012,
a fornecer explicação, de forma individualizada, a relacionar cada documento
apresentado aos depósitos apontados.
- Que, por fim, foi intimada, por meio do Termo de Intimação Fiscal n.03, a
apresentar contestações quanto a, apenas, 42 depósitos, cuja comprovação das
origens, ainda se encontravam pendentes.
- Que, após a análise da resposta apresentada, ocorreu, para sua surpresa, a
lavratura do presente auto de infração por omissão de rendimentos relacionada a
vinte depósitos, cuja origem afirma a Fiscalização, permaneceu não comprovada.
- Que, tivesse a autoridade fiscal observado os documentos apresentados, teria
considerado comprovadas as origens, sintetizadas no seguinte demonstrativo:
(...)
- Alega ser perceptível pelas justificativas elencadas e extratos bancários
apresentados, que manteve, durante boa parte do período mensal saldo negativo,
o que comprovaria, por si só, que não permaneceu com os valores que
transitaram por sua conta.
- Trata-se de fluxo financeiro tão-somente, não constituindo renda da
impugnante. São valores de terceiros que giraram em sua conta corrente,
conforme autoriza a Procuração apresentada durante o procedimento fiscal, com
as devidas origens financeiras e destino para pagamentos, alicerçados em sua
farta documentação, como referido no próprio auto de infração.
- Os itens 4,5,9,10,11 e 12, tratam de valores cuja origem é a venda de arroz
efetuada pelo Condomínio Giorgio da Silva e inevitavelmente passaram pela conta
da impugnante e foram devidamente declarados e homologados no Imposto de
Renda da Pessoa Física de Renato Giorgio da Silva, conforme demonstrado em sua
DAA - Os itens 13,14,16 e 18, tratam-se de valores de adiantamentos para safra,
disponibilizados pela empresa Camil Alimentos S.A ao condomínio Giorgio da Silva
e foram devidamente declarados e homologados no Imposto de Renda de Renato
Giorgio da Silva, conforme demonstrado em sua impugnação.
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.470 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721711/2012-14
4
- A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei 9.430/96 não deve ser
absoluta, posto que entre os depósitos bancários e a omissão de rendimentos não
há uma correlação lógica direta e segura. Vale dizer, nem sempre o volume de
depósitos injustificado leva ao rendimento omitido correlato.
- O patrimônio da impugnante cresceu na proporção de seus ganhos devidamente
declarados no seu IR, mas jamais na proporção da movimentação financeira.
- Restou demonstrado que a movimentação financeira se tratava de um canal
bancário, com entradas e saída, perfeitamente demonstradas. Ressalta-se que a
impugnante era procuradora do Condomínio Giorgio da Silva e, portanto, os
valores que em sua conta transitaram eram de terceiros, justificados através de
Procuração lavrada por instrumento público.
- Conforme é possível perceber através das DAAs da impugnante, o seu
crescimento patrimonial se coaduna com sua renda mensal, não se confundindo
com a movimentação financeira de sua conta corrente.
- São ilegítimos os lançamentos arbitrados apenas em extratos bancários, em
conformidade com doutrinas e jurisprudências administrativas e judiciais.
- A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei 9.430/96 colide com as
diretrizes do processo de criação das presunções legais, pois a experiência haurida
com os casos anteriores evidenciou que entre estes dois fatos não havia nexo
causal, vale dizer, constatou-se não haver liame absoluto entre o depósito
bancário e o rendimento omitido.
- Para Aires Fernandino e Cleber Giardino, a caracterização do sinal de riqueza,
para fins de descoberta do sinal exterior de riqueza, depende de vários requisitos,
que os depósitos bancários, por si só, não satisfazem, a saber: perfeita
identificação do sinal; fixação da renda tributável relacionada com o sinal;
demonstração da natureza tributável do rendimento; demonstração de que tal
renda já não foi tributada.
- Como bem observou o Ministro Carlos Velloso, se os depósitos representam o
marco inicial da investigação, eles não podem ser erigidos a fato indiciário na
construção da aludida presunção legal. Vale dizer, esses depósitos não podem
sustentar uma presunção legal, posto que, além da ausência de correlação natural
exigida na instituição desse artifício legal, tal providencia implicaria na
transferência integral do encargo probatório para o contribuinte. Para uma
pessoa física, quase sempre, no rigor exido pelo Fiscal, essa prova não poderá ser
produzida.
- Todavia, ainda que se pudesse afirmar que a presunção legal instituída pelo art.
42 da Lei 9.430/96 é válida, a impugnante trouxe aos autos do presente processo
administrativo fiscal as comprovações de que houve entradas regulares de valores
de terceiros e sua respectiva saída, não gerando renda ou acréscimo patrimonial.
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.470 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721711/2012-14
5
- Ao final, requer, no mérito, seja a presente impugnação integralmente acolhida
para o fim de reconhecer a extinção da totalidade das obrigações, objeto do auto
de infração combatido, eis que demonstrada a improcedência das multas
impostas pela autoridade fiscal.
- Por fim, requer seja a impugnação recebida nos termos do art. 151, III do CTN,
determinando-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ora em
discussão.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 12-100.708
(e-fls.1686/1698), que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009, 2010, 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Se o ônus da prova foi atribuído ao contribuinte por presunção legal, caberá a ele
a prova da origem dos depósitos bancários em conta de sua titularidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 19/11/2018, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 1683).
O Recurso Voluntário (e-fls. 1686/1698) foi interposto em 03/12/2018, reiterando todos os
argumentos apresentados na Impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.470 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721711/2012-14
6
O Recurso Voluntário é tempestivo, visto ter sido apresentado dentro do prazo de
30 dias contados da ciência da decisão, e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no. 70.235/72. Portanto, deve ser conhecido.

2.
Omissão de rendimentos e falta de comprovação hábil e idônea da origem
dos depósitos

A infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada encontra fundamento no artigo 42 da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, que dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Diferentemente da Lei no. 8.021/90, que considerava como rendimento o depósito
sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza (comprovação da
utilização dos valores depositados como renda consumida), a Lei no. 9.430/96 exige apenas que os
depósitos deixem de ser comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos para que estes
sejam considerados hipótese de incidência tributária, independentemente da existência de
acréscimo patrimonial.
Por meio do referido dispositivo, a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita.
Assim, uma vez intimado o contribuinte para comprovar a origem dos rendimentos,
se não forem trazidos para a fiscalização documentos hábeis e idôneos que comprovem a origem
dos depósitos, poderá a Fiscalização constituir o Auto de Infração, considerando os rendimentos
presumidamente auferidos.
Trata-se de presunção relativa, ou seja, admite-se que o contribuinte apresente
provas que demonstrem que tais rendimentos não deveriam ser tributados, invertendo-se o ônus
da prova. Ou seja, a presunção em favor da Fiscalização transfere ao contribuinte o ônus de
comprovar que os valores foram depositados por determinadas pessoas em suas contas
bancárias e têm uma justificativa, e não foram submetidos à tributação por alguma razão.
Assim, é o contribuinte quem deve comprovar que os depósitos não são decorrentes de receitas
ou rendimentos omitidos da tributação. Sobre o dispositivo em questão, transcrevo trechos
elucidativos do voto do Conselheiro Matheus Soares Leite, no Acórdão no. 2401-009.827:
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.470 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721711/2012-14
7
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que
o contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja
refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a
identificação da origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de
renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se
está tributando o depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente
auferido, ou seja, a disponibilidade econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos
objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das
contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos
aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
É importante destacar que não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da
renda relativa à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por
meio do enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Assim, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43 da Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral no RE n° 855.649, e consolidou a tese no sentido de que o artigo 42, da Lei n°
9.430/96 é constitucional (Tema 842).
Conforme destacado pela decisão de piso, tratando-se de matéria de prova, o ônus
de demonstrar de maneira convincente os fatos alegados pertence a quem os alega, no caso a
recorrente. É o que dispõe o art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.470 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721711/2012-14
8
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. (grifos acrescidos)
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, se o valor
e a data são coincidentes com os depósitos, de modo a poder ser identificada a natureza da
transação, se tributável ou não.
É inquestionável o esforço da recorrente em comprovar a origem dos depósitos em
suas contas correntes, o que levou à exclusão da grande maioria dos depósitos indicados
originariamente pela fiscalização. Contudo, também não pode-se deixar de mencionar que, em
sede de recurso voluntário, a recorrente não trouxe novos argumentos, o que nos leva à mesma
conclusão da DRJ. Para facilitar a análise de todos os pontos, adotou-se a mesma sistemática
adotada pela decisão de piso, para avaliação dos 20 (vinte) depósitos, sendo dezessete
correspondentes à conta-corrente no 0737870-1, do Banco Real S/A, Agência 0343, de titularidade
da contribuinte, no valor total de R$ 454.120,92 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil cento e
vinte reais e noventa e dois centavos), e três correspondentes à conta-corrente no 1737116-1, do
Banco Real S/A, Agência 0343, mantida em conjunto com Verônica Silva Peres, no valor total de R$
132.210,00 (cento e trinta e dois mil duzentos e dez reais).
Da mesma forma merece registro, as seguintes observações feitas pela decisão:
Verifiquei que a autoridade fiscal aceitou como comprovadas diversas origens,
além dos créditos de venda da atividade rural, propriamente ditos: créditos de
financiamentos rurais, depósitos de seu esposo, Rafael Braccini Dornelles, e de
seus parceiros no negócio rural, créditos com a irmã, a título de parceria parceria
de negócio rural, diversos depósitos de adiantamento de venda da atividade rural,
devolução de empréstimos realizados e negócios desfeitos.
Para o que não se considerou comprovado, verificou-se, na maioria dos casos,
que não existia nenhuma correspondência de datas e de valores entre os
depósitos e as Notas Fiscais apresentadas.
A decisão destacou o cuidado com o qual a fiscalização analisou toda a
documentação e as informações apresentadas pela recorrente, concluindo que os 20 depósitos
não teriam tido a origem comprovada, por falta de correspondência.
Passar-se-á agora à análise específica dos itens.
2.1.
Dos itens 4, 5, 9, 10, 11 e 12 - venda de arroz efetuada pelo Condomínio
Giorgio da Silva

Fl. 1711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.470 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721711/2012-14
9
Em Recurso, a recorrente reitera os argumentos apresentados em sede de
Impugnação:


Item 4 - Adiantamento da Camil Alimentos S/A, repassando pela também
à procuradora Verônica Silva Peres do Condomínio Agropecuário Giorgio
da Silva à impugnante, para pagamentos de despesas operacionais do
mesmo, devidamente declarada pelo sócio Renato Giorgio da Silva e
devidamente justificada às folhas 70/88 da 2a intimação do Processo
Administrativo Fiscal supracitado e ratificado através do (Doc. 06);

Item 5 - Adiantamento da Camil Alimentos S/A, repassado à impugnante,
por Renato Giorgio da Silva, conforme cheque n°. 10303, no valor de R$
13.447,57 para pagamentos operacionais; dos quais foram pagas as
seguintes despesas: TOTVS S/A (R$ 558,94) e CNA (R$ 188,63), retornando
para a conta da impugnante o saldo remanescente de R$ 12.700,00, que
posteriormente foi utilizado para abater outras despesas (Doc. 07);

Item 9- Devolvido o valor citado no item 8, na ordem de R$16.000,00, a
impugnante novamente ficou com o saldo negativo, recebendo de seu
pai, no dia 16 de março de 2010, através de depósito o valor de R$
17.500,00 para efetuar pagamentos operacionais em nome deste, da
mesma forma que o mesmo fez, na mesma data transferência bancária
para seu genro e esposa, respectivamente, dentro do ambiente familiar,
Rafael (R$ 85.685,00) e Sandra (R$13.900,00) e posteriormente pagando
Rispoli (R$ 4.396,49), Redemaq (R$ 1.998,45) e Sacando (R$ 4.000,00), o
que totalizava o valor total do cheque n°. 10326 de R$127.479,94 -
Ressalvamos que, era normal o fluxo financeiro j entre contas correntes
dentro deste ambiente familiar, o que gerava por } vezes a utilização do
cheque especial, durante o período não superior a 10 (dez) dias, entre a
impugnante, seu pai (Renato) sua mãe (Sandra) e sua irmã (Carla). No que
tange ao seu genro Rafael, por vezes lhe emprestava dinheiro a título não
oneroso, que imediatamente lhe era devolvido, conforme já elucidado
dentro do Processo Administrativo Fiscal (Doc. 11 - Cheque, Pagamento
de Títulos e Extratos);

Item 10- Depósito via cheque n°. 10379, no valor de R$ 21.000,00 de
Renato Giorgio da Silva, para a conta corrente da impugnante, dos quais
R$ 3.000,00; foi imediatamente sacado pela impugnante e saldo
remanescente para cobrir o seu saldo negativo, que era nesta data de - R$
17.808,13. A origem deste valor de Renato refere-se à venda de arroz
efetuado pelo mesmo à Camil Alimentos S/A. (Doc. 12);

Item 11- Depósito via cheque n°. 10381,0 no valor de R$61.413,63 de
Renato Giorgio da Silva, para a conta corrente da impugnante, decorrente
de venda à empresa Camil Alimentos S/A, para pagamentos das seguintes
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.470 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721711/2012-14
10
despesas: UNIFORMS (R$ 576,00), RISPOLI (R$ 6.476,63), depósito para
sua mãe (R$ 4.057,00) e saque para pagamento diversos (R$ 20.000,00),
saldo remanescente de R$ 30.304,00, para cobrir seu limite de cheque
especial (Doc. 13) - IMPORTANTE REITERAR QUE O FLUXO FINANCEIRO
DO GRUPO FAMILIAR ERA PARA UTILIZAR O LIMITE DE CHEQUE
ESPECIAL; COM JUROS GRATUITO DE SUAS CONTAS BANCÁRIAS, QUE
ERA 10 (DEZ) DIAS.

Item 12 - Depósito via cheque n°. 10454, no valor de R$ 232.326,08 de
Renato j Giorgio da Silva, para a conta corrente da impugnante,
decorrente de venda AA I empresa Camil Alimentos S/A, para os seguintes
repasses: Rafael (parceiro j rural de Wilson Dorneles) (R$ 203.616,08),
saque para pagamentos diversos j (R$ 1.500,00), saldo remanescente de
R$ 27.210,00, para cobrir seu limite de ' cheque especial (Doc. 14) - No
que tange ao seu genro Rafael, companheiro da impugnante, valores
também era objeto de giro financeiro, sobre diversos títulos,
empréstimos gratuitos, pagamentos operacionais e simples repasses,
nos termos já explicitados no Processo Administrativo Fiscal.

Os argumentos não trazem qualquer novidade, são cópia exata do que foi trago na
Impugnação, e a decisão de piso analisou todos os argumentos, de modo que verificando os
documentos não chego em outra conclusão e entendo que a decisão deve ser mantida:
Especifica que, dos depósitos apontados, seis deles (itens 4,5,9,10,11 e 12 de sua
impugnação) tratam de valores cuja origem é a venda de arroz efetuada pelo
Condomínio Giorgio da Silva, do qual dispõe, juntamente com Verônica Silva
Peres, de procuração para administrar. Procura explicar que, em função do
mandato, os valores passaram inevitavelmente por sua conta e foram
devidamente declarados e homologados no Imposto de Renda da Pessoa Física de
Renato Giorgio da Silva, integrante do citado condomínio, conforme demonstrado
em sua DAA.
Observo aqui que, durante o procedimento fiscal, e relacionado a estes itens da
impugnação, o contribuinte apresentou a documentação de fls.249/474,
justificando, de fato, serem créditos e depósitos de seus pais, Sr. Renato Giorgio
da Silva e Sandra Fonseca da Silva, usados para o negócio dos mesmos, que
transitaram por sua conta corrente por facilidade de pagamento de despesas da
atividade e, muitas vezes, utilizar valores do limite de cheque especial com o
benefício de dez dias sem juros. A documentação então apresentada consistiu em
Notas Fiscais de Produtor de Saída emitidas pelo condomínio Agropecuário
Giorgio da Silva, do qual Renato Giorgio da Silva faz parte, cujo destinatário é
Camil Alimentos S.A.
Também, neste contexto, a resposta do Interessado relativa ao Termo de
Intimação Fiscal n.3 (fls.1.109):
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.470 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721711/2012-14
11
- Todos os valores fazem parte de uma família que, juntos, dependem de
exploração agrícola. Os depósitos foram realizados no contexto de um
gerenciamento de fluxo financeiro, mas referem-se a mesma receita. As receitas
são da empresa Camil (Notas e adiantamentos apresentados anteriormente) e uso
de limite de cheque de uma conta para outra e empréstimos bancários.
Constatei que, durante o procedimento fiscal, várias das Notas Fiscais
apresentadas foram aceitas para justificar as origens de grande parte dos
depósitos, mas com a seguinte ressalva da Fiscalização (fls.35 do Relatório Fiscal):
Assim, consideraram-se justificados os créditos bancários identificados como
adiantamentos e pagamentos destinados ao Condomínio Agropecuário Giorgio da
Silva, fato que não impede que se proceda à tributação em nome dos reais
titulares dos recursos, através de procedimentos fiscais específicos. O mesmo se
pode dizer em relação aos demais aportes, cujos valores se alegou pertencer a
terceiros.
Em sede de impugnação, o contribuinte reapresenta algumas dessas Notas Fiscais
(fls.1528/1540), procurando, novamente, relacioná-las com os depósitos. Traz
ainda, uma série de documentos e extratos bancários de sua conta corrente
realizados no período de 2010 (fls.1506/1522), igualmente procurando
demonstrar toda a movimentação anterior(pagamentos de despesas) e posterior
dos recursos adentrados em sua conta (débitos e créditos).
Em contra-ponto, para cada item específico da defesa, reproduzidos abaixo,
procurei relacionar os depósitos com os documentos reapresentados, em
observância à Legislação que determina que os créditos sejam analisados
individualmente:
(...)
De plano, atribuo total razão à autoridade fiscal, de que não existe
correspondência de datas e valores entre os depósitos, objeto de Lançamento, e
as Notas Fiscais que supostamente serviram de base à comprovação de sua
origem. Enfatiza-se que apenas havendo correspondência, as notas fiscais
poderiam dar respaldo à comprovação dos créditos bancários. Neste contexto,
verifico que a Fiscalização, acertadamente, aceitou operações de venda de arroz
do condomínio Giorgio da Silva, quando o valor envolvido correspondeu ao
depósito.
Todos os depósitos listados no Lançamento foram feitos em espécie e, nesta
condição, o contribuinte pretende demonstrar algo bastante difícil: um tortuoso
caminho do que seriam os créditos oriundos da venda de arroz (evidenciada por
Notas Fiscais), com posterior emissão de cheques de Renato Giorgio da Silva
(muitas vezes compensados na boca do caixa) para pagamentos diversos e saldo
depositado na conta corrente do contribuinte para demais pagamentos do
negócio rural e outros repasses a familiares. Ou, simplesmente, depósitos para
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.470 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721711/2012-14
12
cobertura do cheque especial. Difícil tal demonstração, diante do que exige a
Legislação, a qual somos vinculados na esfera administrativa.
Sendo assim, devem ser mantidos os lançamentos referentes aos itens 4, 5, 9, 10,
11 e 12.
2.2.
Dos itens 13,14,16 e 18 - valores de adiantamentos para safra
As explicações apresentadas para estes depósitos também se relacionaram a
adiantamentos de pagamentos da Cargil, e foram agrupadas pela fiscalização. Vale ressaltar os
argumentos reapresentados pela recorrente:


Item 13 - Depósito via cheque n°. 10479, no valor de R$ 112.037,54 de
Renato Giorgio da Silva, para a conta corrente da impugnante,
decorrente de adiantamento de safra da empresa Camil Alimentos S/A,
para os seguintes j repasses: Rafael (parceiro rural de Wilson Dorneles)
(R$ 48.037,54), sua mãe Sandra (R$19.000,00), saque em dinheiro
(R$5.000,00) para pagamentos i diversos e saldo remanescente de R$
40.000,00 para cobrir seu limite de cheque especial (Doc. 15).

Item 14- Depósito via cheque n° 10494, no valor de R$ 50.179,21 de
Renato Giorgio da Silva, para a conta corrente da impugnante, decorrente
de adiantamento de safra da empresa Camil Alimentos S/A, para os
seguintes repasses: Rafael (parceiro rural de Wilson Dorneles) (R$
14.135,21), sua mãe; Sandra (R$ 1.560,00), saque em dinheiro (R$
1.749,00) para pagamentos diversos e saldo remanescente de R$
32.735,00, para cobrir seu limite dei cheque especial (Doc. 16)

Item 16- Trata-se de deposito de seu pai (Renato Giorgio da Silva), através
do cheque 10515, no valor de R$ 82.485,87, originário de adiantamento
da empresa Camil Alimentos S/A, dos quais foram destinados a repasses
financeiros para Carla Fonseca da Silva, na ordem de R$ 30.100,00, Rafael,
na ordem de R$ 10.010,00, Sandra H. Fonseca da Silva, na ordem de R$
2.000,00 e o saldo remanescente de R$ 13.168,00, para abatimento do
cheque especial. (Doc. 18)

Item 18 - Depósito via cheque n°. 10582, na ordem de R$ 26.500,00, de
Renato Giorgio da Silva, originários de adiantamento da empresa Camil
Alimentos S/A, dos quais R$ 1.500,00 custearam despesas do condomínio
através de saque em dinheiro da conta corrente, o saldo remanescente de
R$ 25.00,00 foram repassados, como pode ser percebido em seu extrato
bancário, para diversos destinatários de seu ciclo familiar (Carla,
Wilson/Rafael e Sandra) (Doc. 20).
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.470 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721711/2012-14
13
Também no que diz respeito a estes itens, como não há novidades e a decisão de
piso analisou devidamente a questão, adoto as suas razões e mantenho os depósitos no cálculo da
omissão:
O contribuinte, ainda, aponta que os depósitos correspondentes aos itens
13,14,16 e 18 tratam de valores de adiantamentos para safra, disponibilizados
pela empresa Camil Alimentos S.A ao condomínio Giorgio da Silva e foram
devidamente declarados e homologados no Imposto de Renda de Renato Giorgio
da Silva.
Durante o procedimento fiscal as respostas do contribuinte (Termo de Intimação
Fiscal n.2 – fls.475/479) relacionadas a estes itens foram as seguintes:
- Esclarecendo que as notas fiscais apresentadas são datadas a partir de março de
2009 e elas se referem a adiantamento recebidos desde junho de 2008 por conta
de venda para entrega futura. Estes adiantamentos são apresentados na
declaração de Imposto de Renda do Sr. Miguel Giorgio da Silva e Renato Giorgio
da Silva, no anexo da Atividade Rural no campo específico, também segue cópia
em anexo desta informação. A relação de Notas apresentada soma o valor de R$
4.263.434,46 este valor refere-se ao somatório dos adiantamentos de R$
3.750.000,00 de 2008 e adiantamentos de janeiro e fevereiro de 2009 antes do
início da colheira.
- Apresentação de Notas Fiscal de Produtor datadas em 2011, as quais se referem
a adiantamentos recebidos em 2010 conforme declaração do Sr. Renato Giorgio
da Silva, anexo da atividade rural. O objetivo de apresentar rendimentos de 2010
é para comprovação de renda do Sr. Renato Giorgio da Silva e Sra. Sandra Fonseca
da Silva e de períodos anterior 2008 e 2009 já comprovadas em item anterior,
onde os mesmos efetuam depósitos em minha conta para pagamento de
despesas da atividade rural, ou seja, ajudo na administração do negócio rural.
Ainda, muitos desses depósitos são de origem da utilização do limite de cheque
especial entre contas, pois este banco oferece a vantagem de 10 dias sem juros,
dessa forma, quando existe a dificuldade de numerário, utilizamos o limite das
contas para economizar nos juros do cheque especial.
Da mesma forma, procurei relacionar a documentação apresentada na
impugnação aos itens específicos da defesa, conforme a abaixo:
(...)
Novamente, todos os depósitos foram feitos em dinheiro e seguem não
demonstrando correlação com os valores recebidos antecipadamente
decorrente da venda futura de arroz, como alega o contribuinte. Nem mesmo as
Declarações dos condomínios da Parceria agrícola Giorgio da Silva tem o condão
de demonstrar tal vinculação.
Dessa forma, não considero que tais origens tenham sido comprovadas.
2.3.
Itens 1, 2 e 3 - Valores da conta em conjunto com Verônica Silva Peres
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.470 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721711/2012-14
14
Estes três valores foram considerados em 50%, em razão de serem oriundos da
conta conjunta da recorrente com Verônica Silva Peres. A recorrente tentou comprovar sua
origem e não tributação da seguinte forma:

Item 1- Saque efetuado pela própria impugnante (dia 25 e 26 de junho de
2018), através dos cheques n° 10285 e 10287, para pagamentos
operacionais de terceiros e posterior devolução de saldo deste valor, na
ordem de R$17.000,00, em decorrência da conta conjunta o lançamento
foi efetuado pela metade, na ordem de R$8.500,00. (Doc. 03 - Extrato
Bancário que compra a saída através destes títulos).

Item 2-Saque efetuado pela própria impugnante no dia 02 de fevereiro de
2009, através do Cheque n°. 10521, no valor de R$ 30.000,00, para
pagamentos operacionais de terceiros e posterior devolução de saldo
remanescente na ordem de R$ 15.210,00, no dia 05 de fevereiro de 2009,
em decorrência da conta conjunta o lançamento foi efetuado pela
metade, na ordem de R$ 7.650,00 (Doc. 04 - Extrato bancário e cópia do
cheque);

Item 3 - Trata-se de empréstimo do Sr. Edson Alves da Costa para o pai e
tio da impugnante (Renato Giorgio da Silva - CPF 38.156.9xxxx e Miguel
Giorgio da Silva - CPF 340.434.2xxxx) devidamente declarado nas
Declarações de Imposto de Renda destes (Doc. 05), portanto, houve a
entrada na conta corrente da impugnante e as devidas saídas para seu pai
e tio, ressaltando que em virtude da conta corrente conjunta, o
lançamento foi efetuado pela metade (R$50.000,00);
Também para estes três valores a recorrente apenas reitera os argumentos e
documentos anteriormente trazidos na Impugnação, de modo que também neste ponto deve a
decisão de primeira instância ser mantida:
O sujeito passivo informou durante o procedimento fiscal que os dois primeiros
depósitos foram realizados pelo Condomínio Agropecuário Giorgio da Silva,
trazendo os balancetes para tentar demonstrá-los. Contudo, em sede de
impugnação, apenas traz documentos que evidenciam descontos de seus
próprios cheques emitidos, em valores diversos dos depósitos apontados pela
Fiscalização. Procura explicar que efetuou pagamentos de despesas operacionais
e que, posteriormente, depositou o saldo não gasto em sua conta corrente. Mais
uma vez, não logrou comprovar a origem.
Quanto ao terceiro depósito, afirma que tem origem em empréstimo tomado de
Edson Alves da Silva, declarado como dívida nas DIRPF ́s de Renato Giorgio da
Silva e Miguel Giorgio da Silva. Não demonstra, contudo, qualquer vinculação. As
declarações de imposto de renda dos condôminos não provam que a cifra de R$
100 mil correspondeu a empréstimo concedido por Edson Alves da Costa.
Diante do exposto, estes valores também devem ser mantidos.
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.470 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721711/2012-14
15
2.4.
Itens 6, 7, 8, 15, 19 e 20 - movimentação de recursos entre seus familiares
Os demais depósitos foram justificados como movimentações de recursos entre a
recorrente e seus familiares, também repetindo os argumentos e justificativas apresentadas em
sua Impugnação:

Item 6 - Venda para Camil Alimentos S/A, repassando à impugnante, por
Renato Giorgio da Silva, conforme cheque n°. 10303, no valor de
R$31.402,26 para pagamentos das seguintes despesas: UNIFORMS
R$577,00), ALAMO (R$90,00), SALDO VISA (R$4.821,26), depósito para
sua mãe (R$ 5.986,00) e saque para pagamentos diversos (R$5.000,00),
saldo remanescente de R$ 14.928,00, que posteriormente foi utilizado
para abater

Item 7- Depósito via cheque n° 10260, no valor de R$ 17.600,00 de
Renato Giorgio da Silva, para a conta corrente da impugnante, dos quais
R$200,00 foi imediatamente sacado pela impugnante e saldo
remanescente para cobrir o seu saldo negativo, que era nesta data de - R$
33.184,80, ficando Renato com saldo devedor. (Doc. 09);

Item 8- Com o mesmo objetivo do item 7. Renato efetuou transferência
bancaria de R$ 16.000,00, para cobrir o saldo devedor total, que já tinha
sido abatido parcialmente pelo item anterior. No dia 16 de março de 2010
este ; mesmo valor foi devolvido para Renato, conforme extrato bancário
anexo (Doc. 10 - Extratos Bancários);

Item 15 - Trata-se de transferência bancária de seu pai (Renato Giorgio da
Silva - CPF 338.156.xxx) no dia 13 de agosto, como pode ser percebido
através de seu CPF no identificar da operação, para cobrir limite de
cheque especial, valor devolvido no dia 16 de agosto de 2012, conforme
referido extrato bancário que demonstra entrada e saída do valor. (Doc.
17)

Item 19-Depósito via cheque n° 10583, na ordem de R$ 67.650,00 de
Renato, Giorgio da Silva, originário de empréstimo bancário depositado
em sua conta, no valor de R$ 75.00,00 no dia 26 de novembro de 2010,
dos quais R$ 40.000,00 foram repassados a sua filha Carla, para cobrir
valor negativo, R$ 10.000,00 foram sacados em dinheiro de R$ 17.650,00
que ingressaram na conta da impugnante para cobrir seu limite, todavia,
neste dia ela mantinha j saldo, neste sentido transferiu o valor de R$
17.250,00 para sua irmã Carla, e í j utilizou R$ 400,00, como pode ser
visualizado em seu extrato bancário (Doc. 21).

Item 20 - Com o objetivo de regularizar sua conta bancária que está com
saldo, negativo, seu pai e sua irmã lhe transferiram os valores de R$
27.800,00 conforme cheque n° 10594 e R$ 14.950,00 conforme cheque n°
10034J respectivamente, totalizando R$ 42,750,00, o qual foi utilizado
para os seguintes repasses: sua mãe Sandra na ordem de R$ 1.250,00,
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.470 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721711/2012-14
16
saque em dinheiro de R$850,00 e o remanescente na sua conta corrente
para cobrir o limite. Ambos (pai e irmã) ficaram negativos junto a
instituição financeira, assim, a origem dos recursos é o próprio banco, giro
de recursos disponíveis } deste (Doc. 22).
A decisão de primeira instância houve por bem mantê-los, uma vez que os
documentos apresentados não seriam provas hábeis e idôneas:
Nos depósitos em referência, não procura demonstrar o contribuinte relação com
Notas Fiscais, como pretendeu na grande maioria dos depósitos. Apenas justifica
que todos os valores são de uma mesma família que, unida nos negócios,
depende financeiramente de exploração agrícola. Aqui, procura demonstrar, em
síntese, com os documentos que anexa, que os vários depósitos nas contas
demonstradas fazem parte do gerenciamento de fluxo financeiro entre a família,
mas que referem-se às mesmas receitas e, também para cobertura de limite de
cheque especial.
Como visto, a maioria dos depósitos efetivados em favor da contribuinte, entre
2008 e 2010 teve a origem comprovada na atividade rural, decorrente da
comercialização de arroz produzido pelo Condomínio Agropecuário Giorgio da
Silva. Isto porque, o contribuinte logrou vincular as Notas Fiscais apresentadas aos
depósitos realizados na conta corrente da contribuinte, na qualidade de
administradora do Condomínio Giorgio da Silva.
Como também já enfatizado, é dever do contribuinte demonstrar a origem de
cada um dos depósitos, de forma individualizada, ou então arcar com o peso da
presunção legal. Tal ônus, repise-se, decorre da lei.
Para os depósitos em referência, não restou identificada a natureza da operação
que lhe deu causa, para que se pudesse averiguar se trataram de rendimentos
tributáveis ou não. Oportuno, aqui, relembrar a justificativa fiscal, constante do
Termo de Intimação n.3 (fls.1109/113): “Comprovar a origem do depósito não
significa somente demonstrar quem o fez, mas, principalmente, identificar a
natureza da operação que lhe deu causa, para que se possa averiguar se se trata
de rendimentos tributáveis, pois a lei dispõe que, caso justificada a origem, deve
ser verificado se os valores foram oferecidos, ou não, à tributação.” Diante de
todo o exposto e considerando que os depósitos listados permanecem sem
identificação da origem, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, deve ser
mantido o lançamento.

Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.470 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721711/2012-14
17

3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 1720
DF CARF MF
Original